Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo eminente Juízo de origem por intermédio do ofício ulteriormente coligido aos fólios[1], a primeira agravante renunciara, no feito subjacente, ao valor excedente ao limite para expedição da Requisição de Pequeno Valor, tornando incontroversa a forma requisitória, circunstância que afigura-se hábil a descerrar a perda de objeto deste recurso. Diante do noticiado e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, digam os agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o havido e, notadamente, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. I. Brasília-DF, 14 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33325515 (fls. 78/82).